Tribunal: TJPA
Processo: 0801702-88.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10999 - Conversão em Agravo Retido
Data de julgamento: 2020-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801702-88.2017.8.14.0000
AGRAVANTE: JORGE CAMPELO DA SILVA NETO

AGRAVADO: JONISCLEIA DA PENHA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801702-88.2017.8.14.0000

AGRAVANTE:
JORGE CAMPELO DA SILVA NETO

ADVOGADA:
MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS – OAB/PA 3.956

AGRAVADO:
J. P. D. C.

AGRAVADA:
JONISCLEIA DA PENHA CRUZ

ADVOGADO:
LEVI ONETTA – OAB/PA 20.181-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

COMARCA DE ORIGEM:
NOVO PROGRESSO/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALIMENTOS – A
LIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE FILHO MENOR – ALIMENTANTE QUE SE ENCONTRA DESEMPREGADO – ADEQUAÇÃO –
BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – ART. 1.694, §1°, DO CÓDIGO CIVIL – MINORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR PARA
20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da necessidade de minoração da
verba alimentar provisória fixada em favor do infante agravado, em observância ao
binômio necessidade/possibilidade
.

2 – A
fixação dos alimentos, ainda que provisórios, deve adequar-se ao binômio necessidade/possibilidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1°, do Código Civil.

3 –
In casu
, é incontroversa a relação parental e, também a obrigação alimentar, pois se cuida de alimentos fixados em favor de filho menor, cujas necessidades são presumidas, cingindo-se a discussão apenas no que concerne à adequação do
quantum
alimentar.

4 – Hipótese em
que o alimentante, ora agravante, comprovou nos autos que se encontra desempregado (ID. 241778 - p. 17), sobrevivendo através de trabalhos informais, que, segundo afirmou, sem impugnação da parte agravante, lhe garantiram uma remuneração mensal aproximada de R$600,00 (seiscentos reais).

5 – Além do desemprego, inexistem informações sobre a existência de posses ou propriedades, tampouco outros dados por meio dos quais se possa aferir a condição financeira do alimentante, situação esta que denotam a necessidade de readequação dos alimentos provisórios na hipótese.

6 – Dessa forma, entendo ser cabível a minoração da verba alimentar provisória no caso em tela, para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do salário mínimo, por ser importe que melhor atende ao
binômio necessidade/possibilidade.

7 – Recurso de Agravo de Instrumento
Conhecido
e
Parcialmente

Provido
,
na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, reformando a decisão agravada para minorar os alimentos provisórios para o
percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor salário mínimo, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 24 de novembro de 2020
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo de Instrumento
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0801702-88.2017.8.14.0000

AGRAVANTE:
JORGE CAMPELO DA SILVA NETO

ADVOGADA:
MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS – OAB/PA 3.956

AGRAVADO:
J. P. D. C.

AGRAVADA:
JONISCLEIA DA PENHA CRUZ

ADVOGADO:
LEVI ONETTA – OAB/PA 20.181-A

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
DR. RAIMUNDO DE MENDONÇA RIBEIRO ALVES

COMARCA DE ORIGEM:
NOVO PROGRESSO/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
JORGE CAMPELO DA SILVA NETO
inconformado com decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Novo Progresso/PA que, nos autos de
AÇÃO DE ALIMENTOS
(Processo n. 0001865-47.2017.8.14.0115),

ajuizada contra si por
J. P. D. C.
,

menor representado por sua genitora
JONISCLEIA DA PENHA CRUZ
,

deferiu tutela de urgência para fixar alimentos em favor do autor/agravado.

Na decisão agravada (ID.
241778
)
, o juízo primevo
deferiu o pedido de tutela provisória, fixando alimentos em favor do autor/agravado no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor do salário mínimo, considerando a inexistência de indicativos dos rendimentos do alimentante.

Dessa decisão, interpôs a autora
JORGE CAMPELO DA SILVA NETO

Recurso de Agravo de Instrumento (ID. 241763).

Alega, em síntese, que
a decisão agravada merece reforma, visto que seria incompatível com a legislação e a jurisprudência aplicável ao caso, uma vez que os alimentos foram fixados em patamar muito superior a sua capacidade de contribuição, eis que se encontra desempregado, sobrevivendo de pequenos trabalhos informais, que, lhe rendem aproximadamente R$600,00 (seiscentos reais) por mês.

Pleiteou, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito que seja provido o presente agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória minorando os alimentos para o percentual de 13% (treze por cento) sobre o salário mínimo.

Juntou o agravante, documentos para subsidiar o seu pleito.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em decisão liminar (ID. 297100), deferi parcialmente o efeito suspensivo pleiteado para minorar os alimentos para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do salário mínimo.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 3053937).

Instada a se manifestar (ID. 3436021), a Douta Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID. 3732491), para que os alimentos sejam minorados para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do salário mínimo.

É o relatório, que fora apresentado para inclusão do feito em pauta para julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a vergastada
decisão foi publicada já na vigência do NCPC.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da necessidade de minoração da
verba alimentar provisória fixada em favor do infante agravado, em observância ao
binômio necessidade/possibilidade
.

Consta das razões apresentadas pelo agravante
que
a decisão agravada merece reforma, visto que seria incompatível com a legislação e a jurisprudência aplicável ao caso, uma vez que os alimentos foram fixados em patamar muito superior a sua capacidade de contribuição, eis que se encontra desempregado, sobrevivendo de pequenos trabalhos informais, que, lhe rendem aproximadamente R$600,00 (seiscentos reais) por mês.

Dos Alimentos

Como é
cediço na doutrina e jurisprudência pátria, a fixação dos alimentos deve adequar-se ao binômio necessidade/possibilidade, procedendo-se com a análise das reais necessidades daquele que o recebe e apurando-se a efetiva condição financeira daquele que o presta, conforme prescreve o art. 1.694, §1°, do Código Civil:

Art. 1.694. [...]

§1°.

Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

O aludido diploma legal disciplina, ainda, quanto à possibilidade de revisão/exoneração da pensão fixada, consubstanciada na alteração da condição financeira do alimentante ou na redução das necessidades do alimentado. A
contrário sensu
, se há melhora na situação financeira do alimentante, ou, eventual aumento das necessidades dos alimentados é adequada a pretensão, em juízo, de majoração da verba alimentícia, vide art. 1.699,
In verbis
:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao Juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

Acerca do dispositivo supracitado, preleciona o eminente civilista Caio Mário da Silva Pereira:

"O presente artigo [1.699] atende aos critérios da necessidade ou possibilidade, supervenientes. Deve ser atendido, outrossim, o princípio da proporcionalidade, podendo o valor ser alterado se houver comprovada a alteração da situação de fato, por parte do credor ou do devedor."

(PEREIRA, Caio Mário da Silva.
Instituições de Direito Civil
, Vol. V, 14ª ed. Ed. Forense, Rio de Janeiro, p. 507).

Nessa senda, a obrigação alimentar deve se assentar nas condições sociais da pessoa que tem direito aos alimentos, considerando-se, concomitantemente, a capacidade financeira do alimentante, para que não seja comprometido seu próprio sustento e a extensão das necessidades do requerido/agravante, com intuito de coibir eventuais excessos, culminando com a fixação proporcional
quantum
a título de verba alimentar.

In casu
, é incontroversa a relação parental e, também a obrigação alimentar, pois se cuida de alimentos fixados em favor de filho menor, cujas necessidades são presumidas, cingindo-se a discussão apenas no que concerne à adequação do
quantum
alimentar.

A forma habitual de se efetivar o discutido trinômio é o da vinculação aos rendimentos do alimentante, garantindo a fixação em patamar seguro e equilibrado em relação aos ganhos deste, de modo que além do
quantum
guardar liame com
a capacidade econômica do alimentante, assegura o proporcional e automático reajuste do múnus.

No caso em tela, entretanto, evidencia-se
que o alimentante, ora agravante, comprovou nos autos que se encontra desempregado (ID. 241778 - p. 17), sobrevivendo através de trabalhos informais, que, segundo afirmou, sem impugnação da parte agravante, lhe garantiram uma remuneração mensal aproximada de R$600,00 (seiscentos reais).

Outrossim, além da afirmação de desemprego, inexistem informações sobre a existência de posses ou propriedades, tampouco outros dados por meio dos quais se possa aferir a condição financeira do alimentante, condição esta que denotam a necessidade de readequação dos alimentos provisórios na hipótese.

Corroborando o entendimento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais
in verbis
:

ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR ELEVADO.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ALIMENTANTE QUE SE ENCONTRA DESEMPREGADO, RECEBENDO AUXÍLIO EMERGENCIAL.
VERBA QUE, UMA VEZ PRESTADA, NÃO PODE SER REPETIDA, AINDA QUE OS ALIMENTOS DEFINITIVOS SEJAM FIXADOS EM MONTANTE INFERIOR.
BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE QUE DEVE SER OBSERVADO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS
DETERMINADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - AI: 21839707120208260000 SP 2183970-71.2020.8.26.0000, Relator: Vito Guglielmi, Data de Julgamento: 10/09/2020, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2020). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE FILHO MENOR DE IDADE. ALIMENTANTE DESEMPREGADO
E QUE POSSUI OUTRAS DUAS FILHAS MENORES DE IDADE.
REDUÇÃO DO VALOR DO ENCARGO ALIMENTAR
. [...] DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AI: 70083023325 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 13/02/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2020). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL.
ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. ALIMENTANTE DESEMPREGADO. PLANILHA DE GASTOS. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DO VALOR DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS DE ACORDO COM A REALIDADE APRESENTADA NOS AUTOS
.
1. Em se tratando de prestação alimentícia, cumpre considerar que tal fixação assenta-se na ponderação entre as necessidades do alimentado e nas possibilidades do alimentante. A propósito, o artigo 1.694 do Código Civil consagrou tal premissa, que deve sempre amparar as decisões judiciais dentro da ótica do princípio da razoabilidade.
2. [...].
3. Conquanto a simples alegação da necessidade em receber os alimentos seja suficiente ao filho menor, ante a necessidade presumida, em se tratando de alimentante desempregado, a quantificação da verba alimentícia deve ocorrer de acordo com a prova produzida nos autos. 4. Considerando a situação atual do alimentante, que se encontra desempregado, e em observância ao binômio necessidade-possibilidade, impõe-se a redução do valor fixado a título de alimentos provisórios até a completa instrução dos autos principais e a verificação da possibilidade ou não de se alcançar o valor de pensão alimentícia pretendida pelo autor da ação.

5. Recurso parcialmente provido para reduzir os alimentos provisórios de 60% para 30% do salário mínimo vigente.

(TJ-DF 07006357520178070000 - Segredo de Justiça 0700635-75.2017.8.07.0000, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Data de Julgamento: 14/06/2017, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/06/2017). (Grifei).

Dessa forma, coadunando com o posicionamento firmado em parecer pela Douta Procuradoria de Justiça (ID. 3732491), entendo ser cabível a minorar da verba alimentar provisória no caso em tela, não para o módico patamar de 13% (treze por cento) sobre o salário mínimo, conforme pugnado pelo agravante, mas sim, para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo, por ser importe que melhor atende ao
binômio necessidade/possibilidade e, por conseguinte, o disposto no art. 1.694, §1°, do Código Civil.

Por fim, ressalta-se que o
Supremo Tribunal Federal já reconheceu em sede Repercussão Geral, a constitucionalidade da fixação de pensão alimentícia em salários mínimos, inexistindo óbice, portanto, a sua utilização como base de incidência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do Recurso de Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a decisão agravada para minorar os alimentos provisórios para o
percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor salário mínimo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 24 de novembro de 2020.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 24/11/2020